Tribunal: TJMT
Processo: 1072738-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072738-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO MARQUES OLIVEIRA DE SILVA - CPF: 024.509.381-84 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO.RECLAMADA CONFIRMA QUE O IMÓVEL DO RECLAMANTE NÃO POSSUIA REDE DE ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Consigna-se que a responsabilidade da recorrente é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a suspensão do fornecimento de água e efetuou a cobrança indevida nas faturas de água do recorrido, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa (conforme protocolos – Id.168904191), porém, não obteve êxito
.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o cancelamento do parcelamento efetuado pelo reclamante, a restituição do valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), bem como, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023